Tribunal: STF
Processo: RHC 228184
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO   



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a 6ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 804.437/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente teve a prisão temporária decretada em 09/11/2022, posteriormente convertida em preventiva, ante a suposta prática do crime previsto no art. 217-A, caput (estupro de vulnerável), em concurso material com o crime previsto no art. 147 (ameaça), ambos do Código Penal. 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou o pedido liminar. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Ministra Presidente. Seguiu-se o mencionado agravo regimental. 



    4. Neste recurso ordinário, a defesa aponta inexistir fundamentação idônea a justificar a medida constritiva. Afirma contrariado o art. 93, inc. IX, da Constituição da República e o art. 315 do Código de Processo Penal. Diz ser o caso de apreciação, de ofício. Destaca ser o recorrente primário, com trabalho lícito e bons antecedentes.



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. A questão suscitada neste recurso ordinário em habeas corpus, não passou sequer pelo crivo das instâncias antecedentes. O órgão colegiado do STJ ratificou a decisão da Ministra Presidente, que, sem adentrar a matéria de fundo, indeferiu liminarmente o habeas corpus. Assentou-se que a tese defensiva não foi submetida à apreciação colegiada da Corte a quo, tendo o Desembargador Relator indeferido pedido liminar, aplicando-se, assim, por analogia, o enunciado nº 691 da Súmula do STF (e-doc. 36).



    7. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Intimem-se. Caso frustrada a intimação, publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator